Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726339-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA GIS LTDA AGRAVADO: ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA DECISÃO IMOBILIARIA GIS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161239878, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA, que acolheu a impugnação à penhora on-line da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial, na qual a devedora Isabella Cristhina Rabelo da Silva alega impenhorabilidade (ID 149673927), sob o argumento de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (R$ 1.206,28), teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV). Adicionalmente, requer a gratuidade de justiça. Em resposta, o exequente ficou silente Sucintamente relatados, decido. Dessume-se dos autos que os documentos juntados pela executada (ID 149673927 e anexos) demonstram a constrição de verba de natureza salarial (CPC, art. 833, IV). Além disso, o bloqueio alcançou valores inferiores a quarenta salários-mínimos (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014), o que impõe a impenhorabilidade. Ao caso não aplica a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, diante do que preconiza o art. 836 do CPC, porque foi módica a quantia constrita. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada Isabella Cristhina Rabelo da Silva (ID 150689436). Publicada esta decisão, libere-se a cifra à executada (por ofício, se necessário). Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Defiro a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio do(s) devedor(res) a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois o ofício para transferência do valor liberado de R$1.206,28 já foi expedido pela Secretaria e assinado pelo MM. Juiz em 3/7/2023 (id. 163702282), e enviado à instituição financeira em 5/7/2023, às10:36:50 (id. 164300421). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora